Tribunal: TJES
Processo: 5001301-97.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Empregado Público / Temporário; Exoneração
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001301-97.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AURIDE SILVA PEREIRA
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível em mandado de segurança impetrado por
AURIDÉ SILVA PEREIRA,
em face do
MUNICIPIO DE GUARAPARI E PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI
,
que denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões sustenta a recorrente, inicialmente, que a rescisão do contrato temporário de trabalho nº 1.284/2020 foi realizada sem a observância dos princípios da ampla defesa e contraditório e da Lei Municipal nº 1.278/91, aplicável ao contrato em questão por força da Lei Municipal nº 4.012/16, que estabelece que as penas disciplinares de repreensão e suspensão para as infrações que lhe foram imputadas pela sua chefia imediata.

Aduz que o Estatuto do Servidor Público Municipal impõe a realização de processo administrativo disciplinar para qualquer falta disciplinar relatada, a fim de apurar os fatos alegados e também oportunizar a apresentação de defesa ao servidor.

Por fim, alega que o servidor público em

designação temporária sofre de diversas faltas de garantias sejam aquelas inerentes ao servidor público efetivo, sejam aquelas dispensadas ao empregado em regime celetista, devendo ser reformada a sentença e determinada a reintegração da apelante ao cargo anteriormente exercido.

Devidamente intimado, o Município de Guarapari deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Relator

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, cuida-se de apelação cível em mandado de segurança impetrado por
AURIDÉ SILVA PEREIRA,
em face do
MUNICIPIO DE GUARAPARI E PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI
,
que denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões sustenta a recorrente, inicialmente, que a rescisão do contrato temporário de trabalho nº 1.284/2020 foi realizada sem a observância dos princípios da ampla defesa e contraditório e da Lei Municipal nº 1.278/91, aplicável ao contrato em questão por força da Lei Municipal nº 4.012/16, que estabelece que as penas disciplinares de repreensão e suspensão para as infrações que lhe foram imputadas pela sua chefia imediata.

Aduz que o Estatuto do Servidor Público Municipal impõe a realização de processo administrativo disciplinar para qualquer falta disciplinar relatada, a fim de apurar os fatos alegados e também oportunizar a apresentação de defesa ao servidor.

Por fim, alega que o servidor público em

designação temporária sofre de diversas faltas de garantias sejam aquelas inerentes ao servidor público efetivo, sejam aquelas dispensadas ao empregado em regime celetista, devendo ser reformada a sentença e determinada a reintegração da apelante ao cargo anteriormente exercido.

Devidamente intimado, o Município de Guarapari deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

Pois bem.

A questão posta em julgamento trata da necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar para o desligamento de servidor público em designação temporária.

No MEMORANDO SETAC nº 1.318/2020, a rescisão do contrato administrativo de trabalho temporário da impetrante foi solicitada com base na causa de rescisão prevista no inciso VI do artigo 7º da Lei Municipal nº 4.012/16 (correspondente ao inciso V da CLÁUSULA QUINTA do contrato temporário), ao fundamento de que "a servidora vem demonstrando mau desempenho
no exercício das funções que lhe foram atribuídas, agindo de forma negligente no trato com as crianças acolhidas e com indisciplina e insubordinação com a sua chefia imediata".
Constando, ainda, que
"a servidora em questão já havia participado de outros processos seletivos e firmado outras contratações com a Secretaria e vem a tempo demonstrando que seu perfil não é condizente com as atividades desenvolvidas nos serviços de acolhimento
".

É consabido que a Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal.

A apelante possuía vínculo temporário com o Estado, sendo por tal motivo
passível de exoneração
ad nutum,
mediante ato que prescinde de motivação e independe da instauração de processo administrativo. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE. TESE DEFINIDA NO RE 594.296/MG (TEMA 138). INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS. MANUTENÇÃO DO ACÓDÃO DA PRIMEIRA TURMA.

1. O paradigma oriundo do STF refere-se à anulação dos quinquênios concedidos a servidor concursado e estável, razão pela qual se entendeu pela necessidade de prévio processo administrativo para o desfazimento do ato, em nome da segurança jurídica. Todavia, na hipótese dos autos, cuida-se de pessoa designada para a função pública à título precário, circunstância diametralmente oposta àquela apreciada sob o rito da repercussão geral.

2. Assim, tratando-se de situações distintas, não se pode dizer que o entendimento reproduzido pelo acórdão da Primeira Turma, embasado em jurisprudência já consolidada no âmbito do STJ, conflita com o decidido pelo STF, sendo certo que, cuidando-se de servidor com vínculo precário e transitório com a Administração,
revela-se legítima a sua exoneração a qualquer tempo, de forma ad nutum, sem a necessidade de instauração de processo administrativo individualizado, não havendo o que se falar em afronta a segurança jurídica, contraditório e ampla defesa
. Precedentes: AgRg no RMS 47.872/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/11/2018;

RMS 26.486/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14/11/2014; AgInt no REsp 1.388.644/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/12/2018. 3. Juízo de retratação negativo, mantendo o aresto proferido, que negou provimento ao recurso em mandado de segurança. (RMS n. 61.069/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 23/4/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) não é possível a extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa; e ii)
não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a dispensa de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a sua dispensa ad nutum.
Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.454.137/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21/03/2019; AgInt no REsp 1.388.644/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/12/2018; RMS 56.774/PA, Rel. Min.

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/05/2018; RMS 50.000/PA, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada do TRF da 3ª Região), Segunda Turma, DJe 22/06/2016; RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/09/2014.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 61.069/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 25/3/2020.)

Deste modo, não se exige a abertura processo administrativo para dispensa de servidor investido em função pública de caráter precário que, por não ter direito à estabilidade, pode ser exonerado
ad nutum
pela Administração.

Em tempo, verifico que, no caso em tela, a Administração Pública motivou o ato, ficando vinculada a ele.

Nessas situações, a Teoria dos Motivos Determinantes estabelece que a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada. (STJ. RMS 20565/MG. Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. Data do Julgamento 15/03/2007).

Ainda segundo a Corte Superior:

“A necessidade de motivação ocorre em benefício dos destinatários do ato administrativo, em respeito não apenas ao princípio da publicidade e ao direito à informação, mas também para possibilitar que os administrados verifiquem se tais motivos realmente existem. Não é outra a
ratio essendi
da teoria dos motivos determinantes” (STJ. AgRg no AREsp 94480/RR. Relator Ministro Humberto Martins. Data do Julgamento 12/04/2012).

Nestes termos, apontado o motivo do ato, é cabível o controle pelo Poder Judiciário quanto à sua legalidade, sendo reputado viciado o ato cujos motivos sejam inexistentes ou inverídicos.

Todavia, no caso dos autos, não se aplica a teoria dos motivos determinantes, já que em nenhum momento houve menção, sequer de forma subjacente por parte da apelante, quanto à existência ou falsidade dos motivos que levaram ao ato administrativo ora combatido.

Deste modo, não comprovada a
ilegalidade de sua dispensa, é de rigor a manutenção da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR TEMPORÁRIO – CESSAÇÃO ANTECIPADA – POSSIBILIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA

- TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DA FALSIDADE DOS MOTIVOS -

RECURSO IMPROVIDO.

1 – A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal.

2 - A apelante possuía vínculo temporário com o Estado, sendo por tal motivo passível de exoneração ad nutum, mediante ato que prescinde de motivação e independe da instauração de processo administrativo.

3 - No caso em tela, a Administração Pública motivou o ato, nessas situações, a Teoria dos Motivos Determinantes estabelece que a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada.

4 - Não se aplica a teoria dos motivos determinantes, já que em nenhum momento houve menção, sequer de forma subjacente por parte da apelante, quanto à existência ou falsidade dos motivos que levaram ao ato administrativo ora combatido.

5 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.